Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. PESQUISA DE BENS. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECURSO DO TEMPO. CRITÉRIO ISOLADO. INSUFICIENTE.
1. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal.
2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito.
3. É medida de rigor o indeferimento da realização de novas diligências aos sistemas informatizados do Poder Judiciário em busca de bens, em função unicamente do decurso do prazo, desprovidos de outros elementos que evidenciem a razoabilidade na concessão da mudança, seu empenho na localização de outros bens passíveis de penhora e na demonstração de provável mudança do quadro fático.
4. Recurso conhecido e desprovido.